Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMPPX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A, em face da decisão proferida (ID 239687582, dos autos de origem) nos autos cumprimento de sentença no 0703758-10.2019.8.07.0001, movido em desfavor de SILESTONE DE BRASILIA LTDA - EPP (agravada/executada), que indeferiu o pedido de reconsideração voltado à consulta via sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens; Expedição de ofícios aos cartórios de registros de imóveis de Brasília e ao INSS. Em suas razões recursais (ID 73699406), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que a decisão agravada obstou a efetividade da execução ao negar a utilização de ferramentas tecnológicas e diligências essenciais para a satisfação do crédito, entre elas a pesquisa patrimonial pelo Sistema SNIPER, a expedição de ofícios ao INSS para obtenção de informações sobre vínculos e benefícios do devedor, bem como a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Brasília/DF. Argumenta que, após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens por meios ordinários, tais providências mostram-se imprescindíveis para garantir a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Ao final, requer: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para suspender o arquivamento da execução; b) Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir: 1. A realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema SNIPER; 2. A expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre vínculos e benefícios; 3. A expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Brasília/DF; 4. O prosseguimento da execução, com o desarquivamento dos autos. c) Seja a Agravada intimado, na pessoa de suas causídicas, acerca do presente recurso, para que, querendo, respondam no prazo legal, consoante artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil Preparo (ID 73699341). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe o relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido por ser intempestivo. Com efeito, o artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, dispõe que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (dias), contado o prazo da data em que os advogados manifestam ciência da decisão agravada. Dito isso, da análise dos documentos, verifica-se que a decisão que indeferiu as diligências pretendidas foi proferida em 22.04.2025 (ID 232120993 dos autos de origem), tendo o agravante tomado ciência em 25.04.2025, consoante expediente dos autos principais, de modo que este agravo de instrumento somente foi interposto em 08.07.2025. Assim, de fato, entre a publicação da decisão agravada e a interposição do recurso transcorreu mais que os quinze dias previstos legalmente, sendo manifesta a intempestividade do recurso. Por oportuno, sabe-se que o pedido de reconsideração não irradia efeitos na fluência do prazo para recorrer e que o ato apontado como recorrido (pedido de reconsideração de ID 239559286 dos autos originários) em nada decide quanto à questão de fundo, mas apenas ratifica os termos da decisão anterior. Sobre o tema, leia-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade. 2. O Juízo de origem, em 11/11/2022, acolheu a impugnação à penhora oposta pela executada (devedora), contra a qual o exequente (agravante) deduziu pedido de reconsideração, indeferido em 14/12/2022. 3. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator